Tribunal: TJMT
Processo: 1014944-75.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014944-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Pagamento, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (AGRAVANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), C. MARIANI TRANSPORTE - ME (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR MARIANI (TERCEIRO INTERESSADO), C. MARIANI TRANSPORTE - ME (AGRAVANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXCESSO DE EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não cabe exceção de pré-executividade fundada em alegação de excesso de execução, quando ausente memória de cálculo, ante a necessidade de dilação probatória.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
C
.
Mariani Transporte
–
ME

contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que cabível a apresentação de exceção de pré-executividade com a finalidade de reconhecer o pagamento parcial do débito, visto que há prova do fato alegado pela parte.

Assevera que, celebrou, em 2008, termo de parcelamento de débitos consistente em dez parcelas fixas de R$ 1.720,00: mil setecentos e vinte reais, e que, procedeu ao pagamento de seis parcelas. Logo, restaram apenas quatro parcelas a serem adimplidas, pelo que há erro na certidão de dívida ativa, já que “
incluiu no crédito exequendo, parcelas indevidas, quitadas antes da consolidação do débito
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 99212964).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 104479959).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Inicialmente, quanto à suposta nulidade alegada, para que a exceção de pré-executividade possa ser admitida, é indispensável que o vício indicado apresente-se com tal evidência a ponto de justificar o seu reconhecimento de plano pelo juízo, sendo desnecessária qualquer dilação probatória.

O acolhimento da exceção, portanto, depende de que as alegações formuladas pela parte sejam averiguáveis de plano, completamente provadas, praticamente inquestionáveis. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

Ademais, cumpre gizar que as questões da nulidade da CDA e excesso a execução por não abatimento de parcelas anteriores não dispensam a dilação probatória, mostrando-se, assim, inviável de ser apreciada na via eleita.

Por isso rejeito o argumento de nulidade da CDA.

Ante o exposto, conheço da objeção de pré-executividade manejada, e no mérito julgo improcedente o pedido.

No mais, verifico que data da constituição definitiva do crédito até o ajuizamento da execução, decorreu cerca de 8 anos.

Por isso, verifico a possibilidade de estar prescrita a exigibilidade do débito, nos termos do artigo 174 do CTN.

Portanto, intime-se a exequente para se manifestar acerca da prescrição, no prazo de 15 dias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

[...]

Documento assinado eletronicamente por 29916 - Juliano Hermont Hermes da Silva em 23/07/2021. [...]. (Id. 98765999 – fls. 144).

Execução fiscal, proposta em 9 de agosto de 2016, decorrente do não recolhimento do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL-ICMS), no valor original de R$ 17.200,00: dezessete mil e duzentos reais, conforme certidão de dívida ativa nº 20143063 (Id. 98765999 – fls. 4/6).

Na exceção de pré-executividade da agravante, protocolada em 13 de janeiro de 2021, é alegado que há excesso de execução, uma vez que não teria adimplido somente quatro das dez parcelas fixas de R$ 1.720,00: mil setecentos e vinte reais. Ainda, a certidão de dívida ativa não atesta a liquidez do débito, pelo que seria nula (Id. 98765999 – fls. 123/132).

Foram anexados à exceção de pré-executividade os seguintes documentos: i)
termo de confissão de débito fiscal e pedido de parcelamento
, firmado em 3 de junho de 2008, no montante de R$ 17.200,00: dezessete mil e duzentos reais, a ser pago em dez parcelas (Id. 98765999 – fls. 133/134); e ii)
extrato da conta corrente fiscal
, emitido em 13 de outubro de 2020, com indicação de pagamento de seis parcelas (Id. 98765999 – fls. 135/137).

Pois bem.

Quanto ao excesso de execução, fica evidenciado a necessidade de dilação probatória, visto que a agravante sequer anexou memória de cálculo com o valor que entende ser devido ao credor, aliás, cuida-se de requisito indispensável para o recebimento dos embargos do devedor, pelo que deve ser estendido para admissão da exceção de pré-executividade.

[...] Ademais, ‘as Turmas que compõem a Primeira Seção deste STJ firmaram o entendimento de que é aplicável à Fazenda Pública o comando previsto no § 5º do art. 739-A do CPC/73, que exige a apresentação da memória de cálculos pelo devedor que alega excesso na execução, sob pena de indeferimento liminar dos embargos à execução. Precedentes: REsp 1.844.327/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/2/2020; REsp 1.766.923/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no AREsp 550.462/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6/10/2016; AgRg no REsp 1.4537.45/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/4/2015; AgRg no REsp 1.505.490/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 4/8/2015; e AgRg no AREsp 158.906/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/6/2012)’ (STJ, AgInt no REsp 1.570.121/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 29/04/2021). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 906895/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
23 de março de 2022
).

Assim, nada obstante o excesso de execução se trate de matéria conhecível de ofício, quando evidente, não se aplica à hipótese, visto que a questão está a demandar dilação probatória, o que afasta o cabimento de exceção de pré-executividade, consoante dispõe o
verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Ademais, ainda que reconhecido eventual excesso de execução, tal fato,
de per si
, não afasta a liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa.

[...] o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o seu entendimento no sentido de que a alteração do valor constate da Certidão da Dívida Ativa (CDA) em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo extrajudicial, contanto que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da Certidão da Dívida Ativa (CDA). Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.704.550/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 14/8/2018 e AgInt no AREsp n. 1.488.089/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe 11/5/2020. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1426290/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de abril de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022